Tribunal: TJSP
Processo: 1002881-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Contrato bancário – Restituição dobrada de valores debitados em conta corrente e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Tese da autora pautada em não contratação de tarifa nominada "Cesta Fácil" – Demonstração, pela instituição financeira, de pactuação expressa do pacote de serviço e de autorização para os débitos mensais em conta

Ementa:
Contrato bancário – Restituição dobrada de valores debitados em conta corrente e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Tese da autora pautada em não contratação de tarifa nominada "Cesta Fácil" – Demonstração, pela instituição financeira, de pactuação expressa do pacote de serviço e de autorização para os débitos mensais em conta – Regular direito exercido pelo banco de receber pela contraprestação – Improcedência que se impõe – Recurso da autora prejudicado, por conter pretensão de majoração do valor reparatório de danos morais – Recurso do réu provido.